Tribunal: TJDFT
Processo: 0729332-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729332-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDEANE ANTUNES DE CARVALHO ATAIDES AGRAVADO: BANCO ALFA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ildeane Antunes de Carvalho Ataides contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 165841556 do processo de referência) que, em ação de repactuação de dívidas ajuizada pela agravante em face de Banco Alfa S.A. e outros, ora agravados, processo n. 0713571-62.2023.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos: Primeiramente, DEFIRO o pedido de gratuidade judiciária à parte autora, pois comprovada a necessidade do benefício. Anote-se. Trata-se de repactuação de dívidas, fundada na Lei no 14181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor. O rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021 prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. O plano de repactuação de dívidas, se aprovado, implicará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. (Acórdão 1399664, 07333191420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pois bem, nesse primeiro momento é o caso de se designar audiência de conciliação. Antes, contudo, como há pedido de tutela de urgência, passo a analisá-lo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Da análise dos autos, em uma cognição sumária, não se verifica ilegalidade que justifique a limitação dos descontos, especialmente considerando que os empréstimos foram livremente contraídos pelo autor. Ademais, ressalto que o objetivo do processo de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A, do CDC, é encontrar um plano de pagamento que adeque os interesses de ambas as partes, preservando o mínimo existencial do devedor e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas, razão pela qual os descontos não podem ser suprimidos sem o devido contraditório, conforme pedido pela parte. Ademais, o precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Designe-se AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil c/c art. 104-A do CDC, a ser realizada pelo 2o NÚCLEO VIRTUAL DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO -2NUVIMEC. No dia designado para realização da citada audiência, a parte autora deverá apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos nos termos art. 104-A do CDC. Ressalte-se que o não comparecimento injustificado de qualquer credor ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir à audiência de conciliação acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (Art. 104-A, § 2o, CDC). Citem-se os réus para que compareçam à audiência de conciliação designada, acompanhados de advogado ou de defensor público, cientificando-os de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, CPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Frustrada a diligência de citação das partes rés para a audiência de conciliação, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso de outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Não havendo acordo em relação a quaisquer dos credores, a requerimento da parte requerente, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, devendo ser promovido a citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (artigo 104-B, CDC). Em razões recursais (Id 49206924), a agravante sustenta ter contraído diversos empréstimos consignados com os agravados, os quais “sequer fizeram análise responsável das condições financeiras da consumidora, o que facilmente constataria a impossibilidade absoluta da adimplência do contrato por parte da Agravante que hoje tem grande parte da sua renda comprometida, situação que a impede até mesmo a aquisição dos itens mais básicos para sua sobrevivência e de sua família”. Assevera ser necessária, antes da apresentação do plano de pagamento aos credores, a suspensão de todas as cobranças efetuadas diretamente em seu contracheque, razão pela qual pede “a concessão de tutela de urgência por 180 (cento e oitenta dias) a fim de reorganização financeira para cumprimento do plano de pagamento e custeio em sua subsistência, prejuízos irreversíveis serão impostos a Agravante, visto que o total dos descontos dos empréstimos, da forma como feita pelos bancos, violam o seu direito ao mínimo existencial (art. 6o XI e XII, do CDC) e dignidade (art. 1o, III, CF)”. Verifica o comprometimento da maior parte de seu salário pelos empréstimos contratados com os agravados. Defende a inaplicabilidade do Tema 1.085 do STJ ao caso sub judice, porquanto definido com base na Lei 10.820/03 e não na Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). Alega presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Cita diversos julgados para robustecer sua tese. Salienta, também, que “o procedimento para repactuação de dívidas sob a luz da lei 14.071/21, em nada impede a aplicação do artigo 300, do CPC, desde que preenchidos seus requisitos, como é o caso dos autos e também não necessita da demonstração de qualquer “causa de nulidade, anulabilidade, inexigibilidade e etc.”, como mencionado pelo Juízo de origem”. Ao final, requer: a) A reforma da decisão agravada a fim de Suspender a exigibilidade de todos os contratos que foram relacionados no ID 165709858 dos autos de origem, para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento da Agravante, por 180 (cento e oitenta) dias, até a fixação do plano compulsório de pagamento; b) Sendo concedida a tutela, a fixação de multa por dia de descumprimento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Sem preparo por estar a parte recorrente contemplada com o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC): Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de procedimento especial de repactuação de dívidas e resolução do superendividamento manejado pela autora/agravante em desfavor dos agravados. Referido procedimento encontra-se disposto no art. 104-A e seguintes da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), com a redação conferida pela Lei n. 14.181/2021, prevendo que: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. § 1o Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover, nas reclamações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis. § 2o O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas. Como visto, no citado procedimento, há previsão de apresentação, pelo devedor aos credores, de proposta de pagamento em período determinado como base para repactuação das dívidas com preservação do mínimo existencial para resolução do superendividamento. A norma legal é clara ao estabelecer que o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Com efeito, o plano de repactuação de dívida proposto pelo consumidor deve atender às diretrizes previstas no caput do art. 104-A do CDC, de forma a indicar o plano de pagamento “com prazo máximo de cinco anos (excluídas dívidas obtidas dolosamente, ou de contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e de crédito rural), conforme regra do artigo 104-A do CDC”. Nota-se que, a despeito de basear seu pedido, na origem, nos supramencionados dispositivos, a autora, ora agravante, não apresentou proposta de plano de pagamento. Ademais, em relação à alegação de que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência consubstanciada na limitação dos descontos realizados na remuneração da autora, ora agravante, ao máximo permitido por lei, verifico, nos contracheques juntados ao Id 165709879 do processo de referência, que o montante descontado em decorrência de empréstimos consignados firmados com a Caixa Econômica Federal (R$ 3.947,04), com o Banco Itaú (R$ 188,59), com o Banco Pan (R$ 650,00), com o Banco Alfa (R$ 233,41) e com o Banco Santander (R$ 210,73) não ultrapassa o limite de 35% aplicado à agravante, que é servidora militar do Distrito Federal, considerando que sua remuneração bruta, no mês de junho/2023, foi de R$ 13.088,35. Como militar do Distrito Federal, aplicam-se à agravante as disposições da Lei federal n. 10.486, de 4/7/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências. Igualmente se aplicam as disposições da Lei n. 14.131, de 30/3/2021, que ampliou em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos. Desse modo, contratos que estipulem consignações em folhas de pagamentos dos servidores públicos, inclusive do Distrito Federal, poderão alcançar o limite de 35% da remuneração do servidor. O Capítulo VI da Lei n. 10.486/2002 trata dos descontos permitidos na remuneração dos militares. O art. 27, caput, dispõe literalmente: Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. O § 1o desse dispositivo legal especifica serem os descontos obrigatórios ou autorizados, tendo aqueles preferência sobre estes, nos termos do § 2o. O § 3o do artigo 27 da Lei federal n. 10.486/2002 preceitua: A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: (...) (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005). Por sua vez, o parágrafo único, II, do art. 1o da Lei n. 14.131, de 30/3/2021, dispõe que "quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a (...) II - militares dos Estados e do Distrito Federal;". Portanto, de acordo com o tratamento legislativo específico da questão concernente aos descontos autorizados em folha de remuneração dos militares do Distrito Federal, observo que a limitação dos descontos facultativos derivados dos muitos mútuos contratados pela agravante diretamente na remuneração a ela paga pela Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal deve equivaler, sobretudo após as alterações da Lei n. 14.131/2021, a 35% da remuneração bruta. E, como medida a proteger o militar, o § 1o do art. 29 da Lei n. 10.486/2002 ainda dispõe que "não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar". A agravante é Subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, tendo recebido, no mês de junho/2023, a título de remuneração, R$ 13.088,35 bruto e R$ 8.553,90 líquido. À quantia bruta, foi empreendida dedução de: (i) empréstimos consignados no total de R$ 5.229,92; (ii) amortização de cartão de crédito (R$ 654,41); (iii) Contribuição de Pensão Militar (R$ 1.081,06); (iv) fundo de saúde (R$ 32,26); (v) fundo de saúde adicional (R$ 28,00); e (ix) IRPF (R$ 1.528,25). De sorte, não se verifica, igualmente, violação ao retromencionado § 1o do art. 29 da Lei n. 10.486/2002, que estipula proibição de os descontos autorizados e obrigatórios excederem a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. Digo isso, pois, do valor bruto auferido pela agravante (R$ 13.088,35) foi descontado o montante de R$ 8.553,90, que corresponde a 65,5% da remuneração auferida e, portanto, inferior ao patamar de 70% (setenta por cento) definido em lei. Não diviso, assim, manifesto abuso ou defeito na prestação dos serviços bancários em relação aos mútuos em que as parcelas são debitadas diretamente em folha de pagamento da recorrente para pagamento das parcelas dos empréstimos que ela contratou com os agravados, porque a cobrança deriva da manifestação livre de vontade de contratar mútuos para obter dinheiro com a finalidade de atender ou satisfazer seus interesses privados. Por isso, as relações contratuais originárias desses débitos carecem de melhor elucidação para se decidir pela viabilidade do pleito revisional. Pelo exposto, não vislumbro, nessa análise perfunctória, a probabilidade do direito alegado. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem ser cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Dessa forma, não considero evidenciados os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora